Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-88.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE SANAR OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000176-88.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Santana de
Parnaíba, em que são embargantes IVETE CLEIDE TOTTENE
BARBOSA ( REPRESENTADA POR ) e CLAUDIA DE CASSIA BARBOSA
TOTTENE
(
REPRESENTANTE
DE
),
é
embargada
AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000176-88.2019.8.26.0068/50000
Embargtes: Ivete Cleide Tottene Barbosa ( Representada por ) e Claudia de
Cassia Barbosa Tottene ( Representante de )
Embargado: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
(Voto no 26.631)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR AMBAS AS PARTES
PRETENSÃO DOS
RECORRENTES
DE
SANAR
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES E PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS
LEGAIS

ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas
as partes tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
520/527, que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela autora.
Em síntese, pretende a autora que seja declarada a
contradição existente no julgado em relação à verba
honorária.
A ré, por sua vez, pretende que sejam sanadas as
omissões existentes no julgado e prequestionados os
dispositivos legais aplicáveis à espécie.
É o relatório.
1.- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ - Os
embargos não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Com efeito, é evidente o caráter infringente dos
embargos
declaratórios
que
apenas
demonstram
o
descontentamento da empresa-ré com o julgado.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o v.
acórdão de fls. deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora de forma fundamentada, notadamente
no que toca à ilegalidade da negativa de cobertura da
internação domiciliar bem como das cláusulas contratuais
que limitam o atendimento multidisciplinar prescrito à
autora por médico especialista e credenciado à ré. Nesse
sentido, é pacífico o entendimento desta Corte, já
sumulado e respaldado pelo C. STJ.
Destarte, ao contrário do que pretende fazer crer a
ré, o v. acórdão embargado não violou nenhum dos
dispositivos legais suscitados nem tampouco padece de
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, de
modo que o desacolhimento da pretensão recursal é medida
de rigor.
2.-DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA
Os embargos não merecem acolhida.
Pelo princípio do tantum devolutum quantum apelatum,
caberá a esta Corte apenas o exame da matéria que lhe for
devolvida (CPC, art. 1.013, caput).
Na hipótese, não houve recurso da autora em relação
ao critério de fixação dos honorários advocatícios.
Por
conseguinte,
diante
da
inexistência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
contradição
no
julgado,
inviável
o
acolhimento
da
pretensão recursal da autora nesta fase processual,
devendo serem mantidos os honorários advocatícios em
favor da autora em 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
3.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos opostos
por ambas as partes.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica